Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-80.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028143-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
– PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF.

1.

Não há falar-se em julgamento
extra petita
quando provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial.

2.

A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

3.

Sentença ratificada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença com Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada na Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em caráter antecedente, ajuizada por
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
., julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, para determinar o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo decurso do prazo estabelecido no competente “
Termo de Acordo
”, tornando definitivas as tutelas de urgências concedidas, e condenou o Estado no ônus sucumbencial de
restituição do valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, além de honorários advocatícios arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que “
o deferimento do requerimento incidental de tutela provisória de urgência extrapola os limites da lide, na medida que a decisão se revela
extra petita quanto aos fundamentos narrados na petição inicial e rebatidos na contestação
”.

No mérito, alega que o incentivo fiscal foi concedido ao arrepio da exigência do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, sendo que existe a possibilidade de revogação e reinstituição nos moldes previstos na legislação (LC n. 631/2019, LC n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017), por restar caracterizada ausência de direito adquirido.

E, por tais motivos, requer que seja provido o presente recurso, com a reforma da sentença proferida em 1º Grau.

A apelada apresenta as contrarrazões (Id. 74350872 - Pág. 1 a
61),

pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela inexistência de intervenção compulsória referente às hipóteses elencadas no art. 178 do CPC (Id. 76564529 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, tratam-se os autos de Remessa Necessária de Sentença e de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada na Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em caráter antecedente n. 1028143-80.2017.8.11.0041, ajuizada por PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, para determinar o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo”, tornando definitiva as tutelas de urgências concedidas.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, isenção de preparo e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal e da remessa necessária de sentença.

RECURSO VOLUNTÁRIO

I – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante argui que a r. sentença decidiu fora dos contornos da lide posta em juízo, ao conceder a tutela de urgência após a citação e oferecimento da contestação, o que afronta não somente o princípio da adstrição, como do contraditório. Embora o pedido possa assemelhar com a manutenção no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial –PRODEIC, a causa de pedir constante da petição inicial é completamente diversa daquela disposta na inicial.

Pois bem.

Do exame dos autos, tem-se que a Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1028143-80.2017.8.11.0041, ajuizada, em 08/09/2017, pela pessoa jurídica de direito privado, PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., requereu na final da exordial os seguintes pedidos (Id. 74350651 - Pág. 56 e 57):

(i)

Em primeiro momento, seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente e inaudita altera pars, a fim de determinar o imediato reenquadramento da Autora no Benefício Fiscal PRODEIC sobre todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo (DOC. 08), bem como determinar que o Estado do Mato Grosso se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício do PRODEIC (v.g. inserção ou manutenção do suposto débito no conta-corrente fiscal, no CADIN-SERASA), até final decisão de mérito, fixando-se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada pelo requerido, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, § 4º, do CPC;

(ii)

A citação do Estado do Mato Grosso para que, representado pela sua ilustre procuradoria, apresente contestação aos argumentos deitados na presente peça vestibular, se assim quiser;

(iii)

A intimação do MP para acompanhamento e parecer no que lhe couber;

(iv)

No mérito, requer a TOTAL PROCEDÊNCIA dos pleitos da parte Autora, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, determinando o reenquadramento da empresa Autora no Benefício Fiscal PRODEIC, nos moldes estabelecidos no Termo de Acordo assinado com o estado Réu até o fim de sua vigência (DOC. 08), pelo prazo estipulado entre as partes, condenando, ainda, o estado Réu ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência, devendo o arbitramentos destes seguir o quanto estipulado no §8º do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o reduzido valor da causa.

(v)

Ato contínuo, a apelada requereu aditamento da petição inicial, em 11/09/2017 (Id. 74350676 - Pág. 1 a 15), para esclarecer que o beneficiamento dos grãos para a industrialização engloba os processos de pré-limpeza, secagem, limpeza e armazenagem, apontar incoerência da exclusão parcial dos produtos industrializados realizada pela Resolução n. 290/2017 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, a saber: beneficiamento de soja, resíduo de soja, beneficiamento de milho, sorgo beneficiado, resíduo de sorgo e farelo moído de soja, e reiterou os pedidos anteriormente citados.

Em análise ao aditamento da petição inicial, o magistrado
a quo
recebeu a peça, pois foi apresentada tempestivamente e concedeu a tutela de urgência vindicada, condicionando a apresentação das custas de preparo, par determinar o imediato reenquadramento da autora, ora apelada, no benefício fiscal PRODIC, com todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, bem como determinar que o apelante se abstenha de praticar quaisquer atos práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício (Id. 74350678 - Pág. 1 a 7).

O preparo da ação foi prontamente apresentado (Id. 74350681 - Pág. 1 e Id. 74350682 - Pág.1 a 2) e juntada cópias do Termo de Acordo que se encontrava incompleto e com folha equivocada pela parte apelada (Id. 74350688 - Pág. 1 a 2 e Id. 74350689 - Pág. 1 a 10).

Após a citação e a apresentação da Contestação (Id. 74350693 - Pág. 1 a 11 e Id. 74350694 - Pág. 1 a 18 - PDF) e da Impugnação à Contestação (Id. 74350706 - Pág. 1 a 45), a apelada apresentou Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Id. 74350774 - Pág. 1 a 70), noticiando a publicação da Lei Complementar n. 631, de 31 de julho de 2019, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, nos termos da Lei Complementar Federal n. 160, de 7 de agosto de 2017 e do Convênio ICMS 190/2017, nas hipóteses e condições que especifica, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS; altera as Leis n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e n. 7.958, de 25 de setembro de 2003, e as Leis Complementares n. 132, de 22 de julho de 2003, e n. 614, de 5 de fevereiro de 2019, e dá outras providências.

Frente a esse normativo, a apelada requereu nessa peça (Id. 74350774 - Pág. 67 a 70):

a)

Conceder a Tutela Provisória de Urgência de natureza Cautelar em caráter Incidental, a fim de, liminarmente, determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se
abstenha
de aplicar os
art. 7º, caput, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e § 6º; art. 15, caput, §§ 1º, 4º, 5º, 6º, incisos I e II e § 7º; art. 16, caput, e §§ 3º; art. 18, caput, §§ 2º, incisos I, II e III; art. 50 e; art. 58, parte final do caput
,
todos da Nova Lei Complementar n. 631/2019, bem como por arrastamento os art. 10, caput, § 1º e todos seus incisos; art. 11, caput, incisos I, II e III e § 1º; art. 18, § 3º e art. 46, caput, §§ 1º e 2º, todos do Decreto n. 288, de 05/11/2019
, ou qualquer outro artigo que implique em cassação, revogação, modificação do Termo de Acordo da Autora, afastando a necessidade de migração do benefício reinstituído e também de desistência de todas as ações,
determinando
ainda que se prevaleça a ordem judicial exarada no
Ação Declaratória n. 1028143-80.2017.8.11.0041
, para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
mantenha a Requerente no benefício fiscal do PRODEIC, com todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, qual seja os produtos milho beneficiado e soja beneficiados comercializados à granel, conforme
TERMO DE ACORDO (DOC. 08)
,
enquadrando
a Requerente na hipótese do art. 58, caput, da LC 631/2019, sem as exigências das condições violadoras da Isonomia, conforme narrado, haja vista o risco iminente de prejuízos irreparáveis à Requerente, com o encerramento do seu contrato administrativo e revogação do PRODEIC, mais uma vez, de forma totalmente ilegal e inconstitucional. Fixando se em caso do descumprimento da decisão concessiva da medida liminar pelo Réu,
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 537 do CPC;

b) Para cumprimento da ordem judicial, destaca-se que a Requerente vai fornecer meios para cumprimento via
Oficial de Justiça
, inclusive, requer-se expedição do mandado em
regime de plantão
.

c) Após, intimação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para que, representado pela Procuradoria Fiscal, apresente informações aos argumentos delineados na presente petição, perfectibilizando o contraditório e ampla defesa;

d) No mérito, requer a confirmação da Tutela Provisória de Urgência Cautelar Incidental, a fim de
declarar
o direito de a Autora realizar

suas operações conforme delineado no
TERMO DE ACORDO (DOC. 08)
, até o final de sua vigência (21/08/2023),
afastando
, por conseguinte, a aplicação dos
art. 7º, caput, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e § 6º; art. 15, caput, §§ 1º, 4º, 5º, 6º, incisos I e II e § 7º; art. 16, caput, e §§ 3º; art. 18, caput, §§ 2º, incisos I, II e III; art. 50 e; art. 58, parte final do caput, todos da Nova Lei Complementar n. 631/2019
, bem como por arrastamento
os art. 10, caput, § 1º e todos seus incisos; art. 11, caput, incisos I, II e III e § 1º; art. 18, § 3º e art. 46, caput, §§ 1º e 2º, todos do Decreto n. 288, de 05/11/2019
, em respeito à segurança jurídica, boa-fé do contribuinte e livre exercício da atividade econômica, bem como violação ao art. 24 da LINDB, art. 5º XXXV, XXXVI e XXXVII, art. 178 do CT, Súmula 544 do STF, e, por fim, determinando que se prevaleça a ordem judicial exarada no Ação Declaratória n. 1028143-80.2017.8.11.0041, para que o ESTADO DE MATO GROSSO mantenha a Requerente no benefício fiscal do PRODEIC, com todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, qual seja os produtos milho beneficiado e soja beneficiados comercializados à granel, conforme
TERMO DE ACORDO (DOC. 08),
enquadrando
a Requerente na hipótese do art. 58, caput, da LC 631/2019, sem as exigências das condições violadoras da Isonomia, conforme narrado;

Na apreciação desse pedido, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão (Id. 74350777 - Pág. 1 a 8):

(...)
O cerne da controvérsia posta na tutela incidental diz respeito à verificação acerca do alcance da nova lei frente a liminar deferida nos autos
.

Inicialmente, destaco que, embora os pedidos formulados em sede de tutela incidental transpareçam distintos daqueles formulados na petição inicial, em essência o que almeja a requente é a manutenção do acordo firmado com o Estado de Mato Grosso para fruição do benefício fiscal do PRODEIC nos exatos termos pactuados, ou seja, pretensão que corresponde aos termos do pedido formulado na exordial.

Segundo a requerente “os art. 7º, caput, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e § 6º; art. 15, caput, §§ 1º, 4º, 5º, 6º, incisos I e II e § 7º; art. 16, caput, e §§ 3º; art. 18, caput, §§ 2º, incisos I, II e III; art. 50 e; art. 58, parte final do caput”, todos da Lei Complementar n. 631/2019, revogar decisões judicial aqui proferida e a obriga migrar para o novo regime revogando o benefício fiscal do PRODEIC.

Para elucidar a questão, transcrevo os artigos mencionados:

CAPÍTULO III REINSTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS FISCAIS COM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 7º Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

§ 2º O disposto neste capítulo aplica-se também às modificações de atos normativos, editadas a partir de 8 de agosto de 2017, para prorrogar ou reduzir o alcance ou o montante dos benefícios fiscais instituídos por atos normativos ou por atos normativos-concessivos vigentes na referida data.

§ 3º Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019.

§ 4º Em decorrência do disposto no § 3º, perderão a eficácia, a partir de 1º de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 5º Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 6º São respeitados os prazos de fruição fixados e/ou prorrogados durante a vigência do benefício ora reinstituído, desde que atendidas as respectivas condições para sua concessão e/ou renovação e observada a data limite de 31 de dezembro de 2019.

Art. 15. Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar.

§ 1º Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico, interessados na formalização da migração de que trata o caput deste artigo, deverão, previamente, atender o disposto nos incisos do caput e no § 1º do artigo 4º desta Lei Complementar.

§ 4º Para os fins do disposto neste artigo, o contribuinte deverá comunicar sua migração para o tratamento previsto neste capítulo até 20 de dezembro de 2019, na forma definida em regulamento, mediante formalização do termo de adesão de que trata o inciso II do caput do art. 9º desta Lei Complementar. (Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 642 DE 28/11/2019).

§ 5º A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7º, §§ 4º e 5º, desta Lei Complementar.

§ 6º Para fins de formalização da migração para a fruição do benefício fiscal com os ajustes e alterações determinados na reinstituição do Programa, na forma desta Lei Complementar, o contribuinte deverá apresentar, no termo de adesão, declaração que:

I - está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar;

II - reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 7º Não serão reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que contrariem o disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei Complementar.

Art. 16. Os Programas e/ou benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados nos termos deste capítulo vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2020, respeitado o termo final para fruição do benefício fixado nos incisos I a IV da cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 3º Os contribuintes que estavam enquadrados em Programa ou autorizados à fruição de benefício fiscal, e que não fizerem a migração para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos desta Lei Complementar, na forma fixada em regulamento, até 20 de dezembro de 2019, ficam impedidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, de fruírem dos benefícios fiscais previstos nos correspondentes atos concessivos, bem como daqueles disciplinados nesta Lei Complementar. (Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 642 DE 28/11/2019).

Art. 18. Respeitados os limites, condições e restrições fixados nesta Lei Complementar, fica reinstituído e alterado o módulo relativo ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, de que tratam o inciso I do parágrafo único do artigo 1º e os artigos 8º a 11-B da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundos e dá outras providências.

§ 2º A fruição de benefício fiscal previsto nesta subseção fica condicionada:

I - à observância do disposto neste artigo e nos artigos 19 e 20;

II - à efetivação dos recolhimentos:

a) ao Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso FUNDED e ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - FUNDEIC, na forma disposta no artigo 10 da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, e no respectivo regulamento, atendidas as alterações que lhes foram carreadas;

b) ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, na forma da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, e respectivas alterações, quando for o caso;

III - à observância das demais condições estabelecidas nas Seções I e II deste capítulo.

Art. 50. Ficam alterados o inciso XIV do caput do artigo 8º da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundos e dá outras providências, bem como o seu § 2º, conforme segue:

"Art. 8º (...)

XIV - outros submódulos de interesse estratégico para o desenvolvimento industrial do Estado de Mato Grosso, a serem definidos pelo CONDEPRODEMAT, mediante avaliação dos indicadores de resultados e posterior aprovação. (...)

§ 2º Sobre as operações com produtos in-natura, tais como milho, soja, feijão e demais pulses, empacotados em embalagem de apresentação superior a 5 kg (cinco quilogramas) ou a granel, não incidirá benefício decorrente do PRODEIC. (.....)."

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender, mediante edição de decreto, a partir de 1º de janeiro de 2020, o benefício fiscal que não esteja amparado por Convênio ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, ademais, em todos os termos desta Lei Complementar fica assegurado o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas a hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar, e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar.”

Da leitura dos artigos transcritos, verifica-se, numa análise prefacial, indícios da plausibilidade jurídica do direito alegado no que se refere à possível ineficácia da medida liminar deferida, senão sua revogação por via transversa, sem observância do devido processo legal judicial. Isto porque o artigo 15 da LC 631/2019 é expresso ao afirmar que:

“Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar” deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar”, bem ainda que “A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7º, §§ 4º e 5º, desta Lei Complementar” (§ 5 do art. 15).

Ressalte-se que os incisos I e II do § 6 do artigo mencionado exigem do contribuinte a renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e o reconhecimento da nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo.

Vale a transcrição:

“I - está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar;

II - reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.”

Para mais, na sistemática do novo benefício fiscal, a remissão e a anistia dos créditos (incentivo para aderir ao novo regime), ficam condicionadas à expressa desistência das “ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa (I, do art. 4 da LC 632/2019)”.

Dentro dessa perspectiva, fica evidente pela nova lei que a requerente não tem qualquer possibilidade de manter os termos do acordo objeto da lide, porquanto com a plena vigência da LC 632/2019 será de qualquer forma desenquadra do PRODEIC, situação que importará no descumprimento da ordem liminar concedida no ID 9873002. (...)

Contra essa decisão, o apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004618-90.2020.8.11.0000 (Id. 74350789 - Pág. 1 a 21), com pedido liminar de efeito suspensivo, que foi distribuído à relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 74350791 - Pág. 1), que indeferiu o efeito suspensivo almejado, sob o seguinte fundamento, que ora exponho (Id. 74350793 - Pág. 1 a 7):

(...)
Decido
.

Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
não verifico
a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação originária em desfavor do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de ser reenquadrada no benefício fiscal do PRODEIC, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo firmado entre os litigantes, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA a fim de DETERMINAR o imediato reenquadramento da Autora no Benefício Fiscal PRODEIC, com todos os produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, bem como determinar que o Estado do Mato Grosso se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício.

Em face da decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento distribuído sob o nº 1000589-65.2018.8.11.000, de relatoria da eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sendo indeferido o efeito suspensivo, cujo recurso ainda se encontra pendente de julgamento.

Posteriormente, a Agravada formula pedido incidental de tutela de urgência, alegando que a Lei nº 631/2019 implica em revogação e cassação do benefício fiscal do PRODEIC, porque altera substancialmente o seu termo de acordo, literalmente, expurgando as empresas do setor de grãos do incentivo fiscal uma vez que estas vendem seus produtos à granel e não em embalagens inferiores a 05 (cinco) quilos, violando de morte o art. 178 do CTN.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau. Confira-se trecho final da decisão:

(...) Portanto, seja pela constatação de que a nova norma não pode autorizar o descumprimento da decisão judicial, seja pela perspectiva dos termos vinculantes do acordo celebrado no momento da adesão ao Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), avulta-se como abusiva qualquer alteração legislativa que importe descumprimento de ordem liminar concedida no ID 9873002. Ante o exposto, concedo a tutela postulada incidentalmente pela requerente, pelo que determino que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de aplicar a Lei Complementar n. 631/2019 para revogação do termo de acordo indicado no ID. 9962272, devendo, portando, cumprir fielmente a liminar deferida no ID. 9873002, até o julgamento exauriente deste feito.

Irresignado, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que o fato novo alegado não foge dos limites da lide proposta, uma vez que possui relação com o pedido inicial para manutenção da Agravada no respectivo benefício, cujo processo ainda se encontra em tramite, sendo desnecessária a propositura de outra lide, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Além disso, o pedido incidental de tutela de urgência pode ser feito a qualquer momento e não se faz necessária a oitiva prévia do Estado, conforme disposição legal do CPC.

Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado no presente recuso, necessário para a suspensão da decisão objurgada. (...)

Ante o exposto,
indefiro o efeito suspensivo
almejado.

À vista disso, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo, célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeito da decisão, e ela pode ser pleiteada em qualquer momento do processo,
seja em conjunto com a petição ou durante o transcurso da lide, sendo uma questão paralela que caminha ao lado do pedido principal da ação,
não se submetendo à preclusão temporal.

Isso pode ser confirmado no art. 300,
caput
, do CPC, que preceitua que a tutela de urgência para a sua concessão faz necessária o preenchimento de requisitos estabelecidos:

(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mais, o inc. I do parágrafo único do art. 9º do CPC, exclui a necessidade de que a parte contrária seja previamente ouvida:

(...) Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Assim, não há de falar-se em violação ao contraditório, haja vista que o apelante apresentou fotocópias dos recursos e das decisões proferidas em 2ª Instância (Agravo de Instrumento n. 1000589-65.2018.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira G. Rodrigues (Id. 74350701- Pág. 1 a 20; Id. 74350703 - Pág. 1; Id. 74350736 – Pág. 2 a 8); Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela e Agravo Regimental n. 1005239-58.2018.11.0000 (Id. 74350743- Pág. 2 a 4 e Id. 74350745 - Pág. 2 a 12 e Id. 74350748 - Pág. 1 a 13); Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 1004618-90.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Helena Maria Borges Ramos (Id. 74350789 - Pág. 1 a 21 e Id. 74350793 – Pág. 2 a 7), referente a este processo, que como bem pontuou o magistrado
a quo
dispensa produção documental diversa daquelas já acostadas nos autos, sendo possível o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC (Id. 74350856 - Pág. 2).

Tampouco não há falar-se em julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido de tutela de urgência provisória foi concedido em caráter incidental, em face do fato superveniente da publicação da Lei Complementar Estadual n. 631, de 31 de julho de 2019, e o provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial, que é a manutenção do apelado no benefício fiscal do PRODEIC.

Logo,
REJEITO
essa preliminar.

II - MÉRITO:

O apelante alega que o incentivo fiscal foi concedido ao arrepio da exigência do art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF, sendo que existe a possibilidade de revogação e de reinstituição nos moldes previstos na LC n. 631/2019 e na LC n. 160/2017 e no Convênio ICMS n. 190/2017, por restar caracterizada ausência de direito adquirido.

Contudo, esse argumento não merece prosperar.

Denota-se que o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,

nos casos em que a sua concessão

não se deu por prazo certo e mediante cumprimento de determinadas condições onerosas
, como cito:

(...) Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

E, a matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

No presente caso, verifica-se que, em 12/1/2013, a apelada firmou com a apelante o Termo de Acordo (Id. 74350689 - Pág.1 a 10), tendo como objeto a concessão de benefício fiscal à empresa nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003 e o Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações pela Lei n. 8.794/2008, regulamentado pelo Decreto n. 1.187/2008 e suas alterações, consoante Cláusula Primeira.

Nesse instrumento consta
também obrigações reciprocamente assumidas pelas partes, no qual garantiu a empresa autora, ora apelada, pelo prazo de 10 ( dez) anos, alguns benefícios fiscais, tais quais o diferimento do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e redução da base de cálculo a 85% do valor do ICMS e em contrapartida assumiria o encargo de investir o equivalente a R$ 1.639.200,00 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil e duzentos reais), além de gerar 24 (vinte

e quatro) empregos diretos.

Extrai-se desse acordo que a isenção foi concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte ao gozo do benefício até decurso do prazo ou na hipótese de eventual não observância das condições ou revogação da lei concessiva, consoante tutela o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal/88.

Nesse sentido já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (Tese fixada pelo Tema nº 1.093, com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, julgamento em 24/05/2021). [TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1003449-30.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, 10/11/2021]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual. 2. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, julgamento em 26/4/2021)

Somado a isso, destaca-se excerto de lavra do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, “o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente ao tempo em que se efetuou, ao menos até que seus efeitos se esgotem, não pode ser alcançado por alteração normativa posterior, sob pena de causar sérios riscos a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, considerando os investimentos e ações que a empresa se comprometeu a realizar no Termo de Acordo, em razão do benefício fiscal concedido” (N.U 1001955-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

A modificação/supressão de benefício da Apelada antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

No mais, o desenquadramento da apelada do PRODEIC não encontra amparo legal, sobretudo quando comprovado nos autos que a empresa cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, ocasião em que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Por esses motivos, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação, não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Do exame da sentença, tem-se que a preliminar de incompetência do juízo para conhecimento e julgamento da presente demanda foi devidamente afastada, pois se trata de ação que tramita pelo rito ordinário, não incorrendo, portanto, incompetência deste Juízo como bem salientou o magistrado
a quo
.

No que tange à preliminar de impugnação do valor da causa, verifica-se que agiu com acerto o magistrado ao rejeitá-la, porque não há como mensurar a quantidade e valores que serão comercializados para obtenção do benefício econômico pretendido, à medida que o benefício tem caráter sucessivo e escopo de comercialização futura de produtos.

Quanto ao mérito, a análise foi feita conjuntamente com o recurso voluntário.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022